Tribunal: TJMT
Processo: 1053606-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053606-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO GIASSON - CPF: 780.646.431-04 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1053606-66.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Recorrente:
ROBERTO GIASSON
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Data do Julgamento Virtual:
24 a 26/02/2026
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PERÍODO LEGAL. PAGAMENTO EM DOBRO. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA DO ART. 76, § 2o, DA LEI MUNICIPAL No 024/1997. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o Município ao pagamento em dobro das férias referentes aos períodos aquisitivos de 07/05/2021 a 06/05/2022 e de 07/05/2022 a 06/05/2023, mas indeferindo o pagamento em dobro quanto aos períodos de 07/05/2019 a 06/05/2020 e de 07/05/2023 a 06/05/2024. O recorrente requer a reforma da sentença para condenar o ente público ao pagamento da dobra das férias desses dois períodos também, por terem sido concedidas fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mero descumprimento do prazo legal para fruição de férias impõe o pagamento da dobra prevista no art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997, independentemente da extensão do atraso; (ii) estabelecer se o pagamento da remuneração simples ou a concessão parcial das férias dentro do mesmo exercício civil afasta a incidência da sanção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997 estabelece, de forma objetiva, que as férias concedidas após o prazo legal devem ser remuneradas em dobro, sem exigir demonstração de culpa da Administração ou prejuízo ao servidor.

A interpretação restritiva adotada na sentença recorrida, ao considerar irrelevante o atraso por ser pequeno ou ter ocorrido dentro do mesmo exercício civil, cria distinções não previstas em lei, afrontando o princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37, caput, da CF/1988.

A finalidade da sanção é assegurar o gozo tempestivo do direito fundamental às férias e desestimular a mora administrativa, sendo a dobra devida pelo simples descumprimento do prazo legal, como ocorre também no regime celetista, conforme interpretação do art. 137 da CLT.

Comprovado que, no período aquisitivo de 07/05/2019 a 06/05/2020, as férias foram concedidas após o prazo legal (gozadas em junho de 2021) e, no período de 07/05/2023 a 06/05/2024, não foram concedidas até o encerramento do prazo, é devida a condenação ao pagamento em dobro, com dedução do que eventualmente já tiver sido pago sob a mesma rubrica.

O pagamento tempestivo das férias simples não afasta a incidência da sanção prevista para a fruição tardia, pois o objeto da norma é o descanso do servidor no momento legalmente fixado, e não apenas o pagamento de verba remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O pagamento em dobro das férias previstas no art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997 é devido sempre que o gozo for concedido após o prazo legal, independentemente da extensão do atraso, da ocorrência dentro do mesmo exercício civil ou da demonstração de prejuízo ao servidor.

A interpretação da norma municipal deve observar seu caráter objetivo e sancionatório, de modo a assegurar a efetividade do direito ao descanso e desestimular a mora administrativa.

O pagamento da remuneração simples das férias não elide a incidência da dobra quando a fruição se der fora do período legal, sendo devida a complementação necessária para alcançar o valor correspondente ao dobro da remuneração, com dedução do que já tiver sido pago.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal no 024/1997, arts. 75, 76, § 2o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“1.

Condenar o requerido ao pagamento, em dobro, da remuneração das férias não concedidas dentro do período legal, referentes aos seguintes períodos aquisitivos:

o

07/05/2021 a 06/05/2022, e

o

07/05/2022 a 06/05/2023,

com os seguintes critérios de atualização:

o

Correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que a prestação se tornou exigível;

o

Juros de mora calculados com base na remuneração da caderneta de poupança, a contar da data da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97;

o

A partir de 1o de dezembro de 2021, os valores devidos deverão ser atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC, conforme o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, que abrange juros e correção monetária, respeitado o teto do Juizado Especial.

Por fim, de modo a evitar a interposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados.”

O recorrente delimita sua irresignação pugnando, prefacialmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a hipossuficiência demonstrada; no mérito, requer a reforma parcial da sentença para que seja o Município recorrido condenado ao pagamento da dobra das férias (uma remuneração acrescida do terço constitucional) referente ao período aquisitivo de 07/05/2019 a 06/05/2020, uma vez que o gozo ocorreu fora do prazo legal, bem como ao pagamento em dobro (duas remunerações acrescidas do terço constitucional) referente ao período aquisitivo de 07/05/2023 a 06/05/2024, visto que o prazo concessivo expirou sem a devida fruição.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por servidor público municipal ocupante do cargo de Agente de Combate a Endemias, em face da r. sentença a qual, embora tenha reconhecido parcialmente o direito autoral condenando a municipalidade ao pagamento da dobra de férias relativa aos períodos aquisitivos de 2021/2022 e 2022/2023, julgou improcedentes os pleitos referentes aos períodos de 2019/2020 e 2023/2024, sob o fundamento da inexistência de mora qualificada ou de prejuízo concreto ao servidor, dada a suposta exiguidade do atraso na concessão do gozo.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se à interpretação do artigo 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga), especificamente quanto à obrigatoriedade do pagamento em dobro das férias quando o gozo é concedido após o término do período concessivo. Sustenta o recorrente que a norma impõe sanção objetiva à Administração, bastando o descumprimento do prazo legal de doze meses, independentemente da extensão do atraso ou de apuração de culpa.

A análise do conjunto probatório, notadamente a Ficha de Registro Funcional e as Fichas Financeiras, confirmam as alegações. Relativamente ao período aquisitivo de 07/05/2019 a 06/05/2020, as férias deveriam ter sido usufruídas até 06/05/2021, nos termos dos artigos 75 e 76 da Lei Municipal no 024/1997. Contudo, o gozo ocorreu apenas entre 01/06/2021 e 01/07/2021, após o prazo legal. Quanto ao período aquisitivo de 07/05/2023 a 06/05/2024, cujo período concessivo encerrou-se em 06/05/2025, verifica-se que, até o ajuizamento da ação, as férias sequer haviam sido concedidas, caracterizando mora administrativa inequívoca.

A sentença recorrida, ao afastar a condenação sob o argumento de atraso mínimo ou concessão dentro do mesmo exercício civil, incorreu em error in judicando, por criar distinções não previstas na legislação municipal. Tal interpretação viola o princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF), pois não cabe ao intérprete instituir exceções onde o legislador não o fez.

O instituto das férias, direito social fundamental, possui natureza higiênica, biológica e social, assegurando a recuperação física e mental do servidor. O período concessivo de doze meses não constitui formalidade, mas garantia efetiva de fruição tempestiva do descanso. Nesse contexto, o artigo 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997 prevê sanção objetiva e peremptória: concedidas as férias após o prazo legal, impõe-se o pagamento em dobro, sem qualquer ressalva quanto à extensão do atraso.

A finalidade da norma é clara: desestimular a mora administrativa e compensar o servidor pela privação do descanso no momento adequado. O pagamento tempestivo da remuneração simples das férias, ainda que com o terço constitucional, não afasta a incidência da dobra, pois a sanção incide sobre o atraso na fruição, e não apenas sobre o pagamento pecuniário. Entendimento diverso esvaziaria a proteção legal, permitindo à Administração postergar indefinidamente o gozo do descanso.

Não prospera, igualmente, a alegação de enriquecimento sem causa. A dobra decorre de expressa previsão legal e constitui obrigação ex lege resultante da própria inércia administrativa. Ao revés, afastar a sanção legal é que configuraria enriquecimento ilícito do ente público, que se beneficiou da força de trabalho do servidor em período destinado ao descanso. A jurisprudência consolidada, em interpretação análoga ao artigo 137 da CLT, reconhece que a dobra é devida pelo simples descumprimento do prazo concessivo, sendo o dano in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo ou dolo.

No caso concreto, restou incontroverso que, no período aquisitivo de 2019/2020, as férias foram concedidas após o prazo legal, atraindo a incidência da sanção. O mesmo se verifica, com maior gravidade, no período de 2023/2024, em que o prazo concessivo se exauriu sem qualquer fruição. A alegação de atraso mínimo é irrelevante, pois a lei adotou critério temporal rígido, não admitindo gradações.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o direito do recorrente à dobra das férias referentes aos períodos de 2019/2020 e 2023/2024. Quanto ao cálculo, considerando que, no período de 2019/2020, já houve pagamento da remuneração simples, a condenação deve limitar-se à diferença necessária para perfazer a dobra legal. Para o período de 2023/2024, inexistindo pagamento ou gozo, a condenação deve abranger a remuneração em dobro integral, ou, caso já tenha havido pagamento simples, apenas a complementação, evitando-se
bis in idem
.

Destarte, a jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso tem se consolidado na aplicação objetiva da norma municipal, reconhecendo o direito à dobra sempre que comprovado o atraso, a exemplo dos precedentes corretamente mencionados no recurso inominado. A título de reforço, cita-se julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, ao examinar a mesma legislação, concluiu pela obrigatoriedade da sanção:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIREITO ADIQUIRIDO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL (Lei No 024/97)
[...] A Administração Municipal tem certa discricionariedade para definir o período de gozo das férias de seus servidores, todavia, o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga estabelece que as férias são de gozo obrigatório e, caso sejam concedidas fora do prazo, deverão ser pagas em dobro (Lei no 024/97, § 2o, art.76).
[...] (TJMT, N.U 0001589-29.2011.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).

A propósito, confira-se o entendimento desta Turma Recursal acerca da matéria em análise:

“RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS CONCEDIDAS APÓS O DECURSO DE 12 (DOZE) MESES. PREVISÃO LEGAL. LEI No 006/94 § 4o, Art. 7. FÉRIAS EM DOBRO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Havendo previsão na legislação Municipal de pagamento de férias em dobro após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, incumbe à Administração Pública realizar a remuneração na forma dobrada ao conceder férias após o período aquisitivo.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Pretende o requerente o pagamento em dobro das férias referentes aos períodos aquisitivos de 06/07/2012 a 05/07/2013; 06/07/2013 a 05/07/2014; 06/07/2014 a 05/07/2015; 06/07/2015 a 06/07/2016 e 05/07/2016 a 05/07/2017, sob o argumento de que o requerido deixou de conceder-lhe tal benesse dentro do prazo legal previsto na lei complementar que rege os servidores públicos desta municipalidade. A Lei Complementar Municipal no 06/1994, em seu artigo 71, regula a concessão de férias aos servidores municipais, estabelecendo que estes farão jus há 30 (trinta) dias consecutivos de férias, nos 12 (doze) meses subsequentes ao período aquisitivo, bem assim que sua concessão dar-se-á por ato do chefe do executivo ou da autoridade a quem for delegada a competência para tanto, conforme demonstra-se a seguir: (...)
.
Sob este aspecto, extrai-se dos documentos encartados ao feito, notadamente os comprovantes de rendimentos encartados (cf. ID
12358120, 12358141, 12358151, 12358239, 12358297)
, que o autor somente gozou as férias referentes aos períodos aquisitivos mencionados após o transcurso dos 12 (doze) meses subsequentes à data em que adquiriu o direito.
Sustenta o requerido que tal fato somente ocorreu em decorrência da inércia do autor, que era quem deveria
ter organizado dentro do período
concessivo
as suas próprias férias de forma a não lhe causar prejuízo ou ao erário ante a excepcional possibilidade de pagamento de férias em dobro diante do escoamento do período de gozo
. Entretanto, as alegações defensivas não merecem prosperar, isso, pois, o gozo das férias refere-se a um direito do trabalhador e um dever do empregador, no caso, o município, competindo a este controlar/organizar o período em que cada servidor deverá usufruir suas férias, mediante análise de conveniência e oportunidade, de modo a não prejudicar a prestação dos serviços públicos aos administrados.
Nessa mesma senda, ressalto que a LCM no 06/1994, em nenhum de seus dispositivos vincula a concessão de férias à formulação de requerimento administrativo pelo servidor, não sendo razoável que a administração pública interprete a lei de forma prejudicial aos seus servidores, imputando-lhes ônus do qual é a responsável legal. Igualmente, anoto, que o período de férias (seja ele integral ou desmembrado) deve, necessariamente, integrar a escala anual de férias da administração pública, previamente elaborada pelo prefeito municipal ou a autoridade a quem tenha sido delegada essa atribuição, com o propósito de evitar prejuízos ao bom funcionamento da máquina pública. Considerando que o demandado deixou de conceder as férias no lapso legal, revela-se cabível a aplicação da multa prevista no artigo 71, §4o, da Lei Complementar no 06/1994 , qual seja, o pagamento em dobro da remuneração devida no período de gozo
”
. (Grifei)

3.

Nesse sentido é a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO —
FÉRIAS EM DOBRO — RECEBIMENTO
—
LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA No 6, DE 21 DE JUNHO DE 1994, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 17, DE 3 DE JULHO DE 1996 — LEGALIDADE.

A Lei Complementar do Município de Tangará da Serra no 6, de 21 de junho de 1994, com a redação dada pela Lei Complementar no 17, de 3 de julho de 1996, determina que sempre que as férias forem concedidas ao servidor após o decurso do prazo de doze (12) meses depois de completado o período aquisitivo, a respectiva remuneração deverá ser paga em dobro.Recurso não provido.

(N.U 0005980-28.2010.8.11.0055, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 21/02/2018)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO – FÉRIAS EM DOBRO
– ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ACOLHIMENTO –
APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL No 006/94
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – ADEQUAÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto no. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza.

A Administração Municipal tem certa discricionariedade para definir o período de gozo das férias de seus servidores, todavia o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Tangará da Serra estabelece que as férias são de gozo obrigatório e, caso sejam concedidas fora do prazo, deverão ser pagas em dobro (Lei no 006/94, § 4o, art.71).

Vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/73, vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento.

No tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1o-F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.

(N.U 0004601-47.2013.8.11.0055, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

4. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para o fim
CONDENAR
a parte reclamada MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ao pagamento em dobro das férias referentes aos períodos aquisitivos de
06/07/2012 a 05/07/2013; 06/07/2013 a 05/07/2014; 06/07/2014 a 05/07/2015; 06/07/2015 a 06/07/2016 e 05/07/2016 a 05/07/2017
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir dos respectivos vencimentos das verbas ora cobradas e acrescidas de juros de mora à razão de 6% ao ano, a contar da citação, na forma do disposto no art. 1o-F, da Lei n° 9.494/97, incidentes tais encargos até a data do efetivo cumprimento da obrigação e o faço,
com resolução de mérito
, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
.
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recursos improvidos. Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1000786-49.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS
. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO. [...] 5.
O direito às férias do servidor público municipal de Paranatinga é disciplinado pela Lei Municipal no 24/1997,

que prevê o pagamento em dobro
quando concedidas após o prazo concessivo.

6.
Embora no ano de 2020 não tenha sido concedido férias e, consequentemente, tenha havido duas concessões em 2021, a análise dos períodos aquisitivos e concessivos demonstra que todas as férias foram usufruídas dentro do prazo legal, sendo indevido o pagamento em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal de Paranatinga deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações.
2. O pagamento em dobro de férias ao servidor público municipal somente é devido quando concedidas após o período concessivo estabelecido pela legislação local.
(N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, enfermeira, visando ao pagamento de diferenças nas férias, terço constitucional e 13o salário, calculados apenas sobre o vencimento básico, em afronta ao Estatuto dos Servidores, que determina o cálculo sobre a remuneração integral, incluindo adicionais de insalubridade, adicional noturno, plantões, horas extras e gratificações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13o salário da servidora pública municipal deve considerar apenas o vencimento básico ou a remuneração integral, englobando as verbas de natureza habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Estatuto dos Servidores do Município de Paranatinga diferencia expressamente vencimento de remuneração, determinando que as férias e o terço constitucional devem incidir sobre a remuneração integral (arts. 2o, III e IV, 74 e 75).

4. O art. 7o, XVIII, da Constituição Federal, combinado com o Estatuto local, assegura a integração de parcelas de natureza habitual na base de cálculo das férias, terço constitucional e 13o salário.

5
. As fichas financeiras demonstram o pagamento contínuo dos adicionais de insalubridade, adicional noturno, plantões, horas extras e gratificações, comprovando a habitualidade exigida para integração na remuneração.

6. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois o recurso indicou claramente o fundamento de inconformismo, ainda que de forma sintética, não configurando ausência de impugnação específica.

7. A sentença observou corretamente o limite prescricional quinquenal, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros pela taxa SELIC, conforme Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13o salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo todas as parcelas de natureza habitual.
2. A simples repetição de argumentos da contestação não configura ausência de dialeticidade quando o recurso indica, ainda que sinteticamente, os fundamentos de inconformismo." [...] - (N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025).”

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida em relação aos períodos aquisitivos de 07/05/2019 a 06/05/2020 e 07/05/2023 a 06/05/2024, condenando o MUNICÍPIO DE PARANATINGA ao pagamento da dobra da remuneração de férias (incluindo o terço constitucional) referente a estes períodos, nos termos do artigo 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997.

Os valores deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculos aritméticos, observando-se a remuneração do servidor à época em que o pagamento deveria ter sido realizado (final do período concessivo) ou à época do efetivo pagamento tardio, o que for mais benéfico, deduzindo-se as quantias eventualmente já pagas sob o mesmo título (rubrica de férias simples), a fim de se evitar o pagamento em triplicidade, garantindo-se, contudo, o recebimento do montante correspondente ao dobro da remuneração devida. Sobre o valor da condenação deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E desde o momento em que a verba se tornou devida (término do período concessivo) até 08/12/2021, e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97) a partir da citação até a mesma data. A partir de 09/12/2021, deverá incidir, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, única e exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026